Tribunal: TJDFT
Processo: 0755786-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que declarou, de ofício, a incompetência territorial do foro do Núcleo Bandeirante/DF e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Mineiros/GO.
2. Fatos relevantes. (i) ação de cobrança ajuizada pela parte agravante, lastreada em duplicata mercantil protestada; (ii) a decisão agravada declinou da competência, de ofício, sob fundamento de incidência dos artigos 46, art. 53, III, b, do Código de Processo Civil e do artigo 17 da Lei n. 5.474/1968, além de suposta escolha aleatória do foro; (iii) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a declaração de ofício da incompetência territorial, em ação de cobrança fundada em duplicata mercantil protestada, considerada a natureza relativa da competência e o domicílio do autor no foro do Núcleo Bandeirante/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admite-se a modificação da competência territorial mediante eleição de foro, desde que o foro guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63).
5. O protesto realizado em comarca diversa não altera a competência fixada pela praça de pagamento ou pela eleição de foro válida, nem implica renúncia tácita à cláusula contratual.
6. No caso concreto, a demanda foi proposta no foro em que se situa a sede da parte autora, circunstância que evidencia fator objetivo de conexão a afastar escolha aleatória ou abusiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 63, §5o, 64, 65, 337, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 2069784, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2066365, Rel. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, DJe 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 1978050, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982487, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 04/04/2025.